Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-27.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000237-27.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRENTE), JESSICA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 129.318.717-88 (ADVOGADO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO), TATIANA FERREIRA DE CARVALHO ALENCAR - CPF: 056.249.767-63 (ADVOGADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (RECORRIDO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000237-27.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Hotel Urbano Viagens e Turismo S/A

Recorrido(s):

Herbert de Souza Penze

Ene Carolina Ferreira Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SITE DE VENDA DE PACOTE DE VIAGENS PELA INTERNET. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PACOTE PELO CONSUMIDOR. CONVERSÃO DO VALOR A SER REEMBOLSO EM CRÉDITOS PARA A PROXIMA RESERVA. CREDITOS VENCIDOS ANTES DE DOZE MESES E AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DA IMPORTANCIA. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E NO PROCON. NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamado, ora Recorrente, pugna pela reforma da sentença, argumentando inexistir dano moral a ser indenizado. O caso concreto se refere a cancelamento de pacote turístico, na data de 10/07/2019, em que os Autores optaram pela conversão do valor de R$ 2.152,80 em créditos para ser utilizado futuramente. Ocorre que ao entrar em contato com o Recorrente em 01/2020 tomou conhecimento de que os créditos já haviam expirados e ao solicitarem o reembolso do valor, a empresa se negou a fazê-lo.
Em sede de defesa, o Recorrente argumentou que a compra foi efetuada utilizando créditos anteriores e, por isso, não poderiam ser prorrogados.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“A reclamada se defende aduzindo que a origem do crédito não teria sido com o ultimo cancelamento da viagem, uma vez que esta teria utilizado crédito anterior, cujo prazo foi contabilizado. Não obstante os argumentos defensivos, fato é que o prazo de validade do crédito não foi informado de forma clara aos consumidores, uma vez que, após vincular o “novo” crédito, por assim dizer, a um novo número de reserva, subentende-se pela realização de um novo negócio jurídico, dando a entender por um novo prazo de validade. Dessa forma, a reclamada deixou de prestar as devidas informações, consubstanciada como direito básico do consumidor, conforme prevê o artigo 6o, inciso III, do CDC (...) Portanto, restando ausente a informação adequada, restou demonstrado o ato realizado pela reclamada ensejador do dano material alegado, caracterizando vício na prestação de serviço – artigo 14,
caput,
do CDC. Com efeito, a pretensão dos autores à reparação do dano material merece ser procedente.”.

4. Quanto ao dano moral, esta Turma Recursal tem entendido que em caso de reclamações administrativas tanto na empresa, como no PROCON que não foram atendidas, resta configurada a
falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, ante os transtornos e sensação de impotência do consumidor que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil. Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. DÍVIDA INEXIGÍVEL.

TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA (PROCON-MT). DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONSUMIDORA.

(...)

6. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviços em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar da tentativa da consumidora, conforme Reclamação Administrativa efetuada junto ao Procon/MT.

7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recursos conhecidos e provido o da consumidora. (N.U 1006273-94.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

5. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois fixado em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Fortes nos argumentos expostos,
julgo parcialmente procedente os pedidos,
com resolução do mérito, para condenar o réu a pagar aos autores indenização por danos materiais no valor de R$ 2.152,80 (dois mil cento e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), tendo como termo inicial para fins de correção monetária e juros de mora a data do evento danoso, leia-se, negativa do reembolso; e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para cada autor, tendo como termo inicial a data da sentença.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022